Tribunal: STF
Processo: RE 103875
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO - RECURSO 'EX OFFICIO'. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
O RECURSO DE OFICIO DAS SENTENÇAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SOMENTE A
ESTA APROVEITA, SEM DEVOLVER A PARTE DA DECISÃO QUE LHE FAVORECE,
SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.